Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-70.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PERDAS E DANOS. LUCROS CESSANTES. COLISÃO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. RETENÇÃO DO BEM MÓVEL EM OFICINA POR 35 DIAS. DEVER DE RESTITUIR O QUE SE DEIXOU DE LUCRAR. DEDUÇÃO DE TRIBUTOS DO VALOR DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RENDIMENTO PROVENIENTE DE INDENIZAÇÃO JUDICIAL. ISENÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 1500/2014. PRECEDENTE DO STJ. DISTINÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou a recorrente a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 4.145,61 (quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e sessenta e um reais), a título de lucros cessantes.
3. Conforme exposto na inicial, em 31.07.2023, o recorrido, que é motorista de transporte por aplicativo, conduzia seu veículo na altura do Setor Industrial do Gama/DF. Relata que seu veículo Renault Kwid foi abalroado na traseira pelo veículo Fiat Moby conduzido por preposto da empresa recorrente. O recorrido alega que o conserto foi realizado às expensas de seguradora. No entanto, alega que deixou de auferir renda, no importe de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), tendo em vista que o veículo permaneceu no pátio da oficina por 35 (trinta e cinco) dias, vindo a ser restituído o bem móvel no dia 06.09.2023. Aduz que solicitou à segurada o pagamento da citada quantia, mas teria havido recusa, bem como teria recebido contraproposta no importe de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), não acatada pelo recorrido. Posteriormente, ofertou-se nova proposta no valor de R$ 3.411,06 (três mil, quatrocentos e onze reais e seis centavos), também rechaçada pelo recorrido.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...) assiste ao autor os valores que normalmente receberia com sua atividade, pois a indenização que lhe é devida deve ser a mais completa possível (CC, art. 944)”. Além disso, asseverou que “(...)não há que falar em retenção de valores relativos a impostos, vez que o autor apresentará sua declaração e caberá ao fisco realizar a tributação”.
5. Nas razões recursais, a recorrente aduz, em síntese, que a sentença estaria em desconformidade com a jurisprudência do c. STJ, pois, no valor da indenização, deveriam ser decotadas as quantias referentes aos tributos incidentes sobre o fato gerador do serviço prestado pelo recorrido. Aduz que a sentença, nos termos em que proferida, não teria observado o princípio da reparação integral e estaria a conduzir a situação ao enriquecimento sem causa do recorrido. Ao final, pede a reforma sentença da sentença a fim de que, observado precedente jurisprudencial, os lucros cessantes sejam recalculados de modo a incluir os tributos incidentes sobre a atividade do recorrido.
6. O recorrido não apresentou contrarrazões.
7. Dos lucros cessantes. O artigo 402 do Código Civil estabelece que: “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”. Na hipótese, a controvérsia reside no possível cabimento da restituição das quantias relativas aos tributos incidentes sobre a atividade exercida pelo recorrido, porquanto a recorrente não insurge quanto aos lucros cessantes propriamente ditos. O documento de ID 56998794 evidencia que, sobre os ganhos do recorrido, há dedução de 40% (quarenta por cento), cujo permissivo encontra-se no Decreto no 9.580/2018. O artigo 39 do citado regulamento estabelece que "são tributáveis os rendimentos provenientes da prestação de serviços de transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive por meio de arrendamento mercantil, ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária(...)", cabendo ressaltar que se trata de reprodução do artigo 9o da Lei no 7.713/1988.
8. No caso, entretanto, cumpre realizar a devida distinção entre o precedente invocado pela recorrente e o contexto fático do presente feito, conforme preceitua o artigo 489, §1o, inciso VI, do CDC. Isso porque o REsp no 1.553.790/PE foi ementado nos seguintes termos: "RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. DELIMITAÇÃO. TERMO FINAL. POSTULADO DE RAZOABILIDADE. ART. 402 DO CÓDIGO CIVIL. EXPERIÊNCIA PRETÉRITA SOMADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. EFEITO DIRETO E IMEDIATO DO DANO. BASE DE CÁLCULO. LUCRO LÍQUIDO. 1. Trata-se de liquidação de sentença de julgado que condenou a instituição financeira ao pagamento de lucros cessantes em virtude de inscrições indevidas da empresa em cadastros de inadimplentes, o que contribuiu para o encerramento de suas atividades. A controvérsia cinge-se a examinar se é possível, à luz do caso concreto e do postulado da razoabilidade, projetar os lucros cessantes para período posterior ao fim da empresa, prolongando-se até a data do efetivo pagamento, e definir a base de cálculo dos lucros cessantes. 2. Nas instâncias de origem, a instituição financeira foi condenada ao pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes a partir dos efeitos do ato ilícito (resultados negativos da empresa) - Janeiro/1992 - até o efetivo pagamento da indenização, mesmo tendo a empresa encerrado suas atividades em Junho/1996. 3. A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso. 4. O postulado da razoabilidade, extraído do art. 402 do Código Civil, impõe a consideração da regular performance da empresa para os fins de análise da extensão dos lucros cessantes, porém a necessária observação da experiência pretérita, por si só, não é suficiente para ensejar a reparação dos lucros cessantes, especialmente considerando-se as peculiaridades da presente demanda em que o ato ilícito foi somente um dos diversos fatores que levaram o negócio à falência. 5. A mensuração dos lucros impõe a observância do disposto no art. 403 do CC, que estabelece, como regra inflexível, que o devedor só responde pelos danos diretos e imediatos. 6. O termo final dos lucros cessantes é determinado pelas evidências concretas disponíveis acerca do último período em que houve condição de previsibilidade do lucro frustrado. Na espécie, sendo incontroverso que o insucesso da empresa não decorreu diretamente do evento danoso, inscrição indevida, e ausentes indícios objetivos de que o lucro poderia ser razoavelmente esperado até os dias atuais caso o ato ilícito não tivesse ocorrido, os lucros cessantes devem ser delimitados entre Janeiro/1992, início da diminuição dos lucros da empresa, e o fim de suas atividades em Junho/1996. 7. A reparação de danos patrimoniais tem por finalidade fazer com que o lesado não fique numa situação nem melhor nem pior do que aquela que estaria se não fosse o evento danoso. Então, no cálculo da indenização dos lucros cessantes, devem ser computados não apenas as despesas operacionais e os tributos, mas também outros gastos que o prejudicado teria em regular situação. 8. Recurso especial provido". (STJ, Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).
9. Como se nota, o precedente oriundo do c. STJ trata da delimitação do termo final dos lucros cessantes, ao passo que a presente demanda versa sobre possível incidência de tributo sobre os rendimentos provenientes da prestação de serviço de transporte, cuja determinação se deu por ordem judicial, de modo que entendo por não aplicável ao caso em exame por esta Turma Recursal. Além disso, o artigo 7o, inciso IV, da Instrução Normativa RFB no 1500, de 29.10.2014, estabelece que é isento ou não se sujeita ao imposto sobre a renda os rendimentos de indenização destinada a reparar danos patrimoniais, que é o caso dos autos, não havendo que se falar na dedução pretendida pela recorrente.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas processuais pela recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.